Tribunal: TJES
Processo: 0002553-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002553-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MUNIZ BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na legítima defesa ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena (art. 129, §4º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está caracterizada no caso em análise; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena (art. 129, §4º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa não se caracteriza, pois os meios utilizados pelo réu para repelir suposta agressão da vítima foram desproporcionais, considerando a diferença física de gênero entre os envolvidos e a gravidade das lesões causadas à vítima.

4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, incluindo o laudo de exame de corpo de delito, possui especial valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica.

5. Não há comprovação de que o réu agiu sob relevante valor moral ou social, tampouco sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, motivo pelo qual não se aplica a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, §4º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

2. A legítima defesa não se caracteriza quando a resposta à suposta agressão é desproporcional e excessiva.

3. A causa de diminuição da pena do art. 129, §4º, do CP não se aplica quando não comprovada a atuação sob violenta emoção ou relevante valor social ou moral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §4º e §9º; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp nº 2.483.550, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, J. 25.01.2024; TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATEUS MUNIZ BORGES
em face da r. Sentença de fls. 86/88 dos documentos digitalizados ao ID 8755055, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nos crimes previstos no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 8755059), a defesa técnica pleiteia a reforma da r. sentença objurgada para absolver o apelante, em razão da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, §4ª, do Código Penal, tendo em vista o comportamento reprovável da vítima.

Contrarrazões acostadas ao ID 8755061, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10173270), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 8755055):

“
Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 01 de setembro de 2019, por volta de 14h30min, na Prainha da Glória, neste Município, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, a sua namorada RENATA BRANDEMBURG ARAÚJO, conforme teor do BU nº 0296039.

Relatam os autos que, na data e hora supramencionadas, a vítima e o denunciado foram fazer uma trilha na Prainha da Glória, próximo ao mar, sendo que, em dado momento do trajeto de ida, passaram por uma pedra grande e, logo após, se depararam com a maré baixa, formando um banco de areia, ocasião em que o denunciado sugestionou que eles fizessem sexo naquele local, tendo a vítima respondido negativamente. Infere-se que, após a negativa da vítima, o casal deu continuidade a trilha, contudo, o denunciado passou a tratá-la com indiferença, sendo que, já no trajeto de retorno, o denunciado já caminhava mais a frente, em relação a vítima, ficando a mesma para trás.

Narram os autos que, em dado momento, a maré já havia subido de nível, ocasião em que a vítima encontrou dificuldade em fazer a travessia entre as pedras, ocasião em que o denunciado não ofereceu qualquer ajuda e ainda ficou rindo do outro lado, eis que ele já havia feito a travessia.

Ato contínuo, após ser ajudada por outras pessoas, a vítima conseguiu atravessar as pedras e se aproximar do denunciado, sendo que, ao alcançá-lo, a mesma bateu com a mão no ombro dele e lhe perguntou: “O que é isso?", se referindo ao fato de ter sido deixada para trás.

Nesse ínterim, o denunciado se virou e desferiu um soco no rosto da vítima, atingindo-a no olho esquerdo, lesionando-a, causando-Ihe escoriações e equimose arroxeada no antebraço direito, além de hematoma palpebral inferior esquerdo, que se estendia a região zigomática, conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 21.”

E, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a r. Sentença condenatória que condenou o réu no crime do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)
Boletim de Ocorrência nº 40296039 (fls. 09/10);
(ii)
das imagens acostadas (fls. 16/17);
(iii)
Laudo de Exame Corporal (fl. 25), o qual atestou que houve ofensa à integridade corporal da vítima, tudo disponível no link do ID 8755055.

Quanto aos indícios de
autoria
, restou-se demonstrado pelo depoimento da vítima, colhido em Juízo, que ratificou os termos da denúncia, confirmando que, no dia dos fatos, o réu desferiu um soco em seu olho, nos seguintes termos:

“(...) que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; que no dia dos fatos estava fazendo uma trilha na prainha, na Beira Mar, com o acusado que era seu namorado e ao lhe perguntar porque havia sido deixada para trás o acusado surpreendeu a declarante desferindo-lhe um soco no olho esquerdo; que as lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 25 foram causadas pelo acusado no dia dos fatos; que a declarante saiu do local correndo e foi procurar uma delegacia; que a declarante em razão dos fatos faz acompanhamento psicológico até os dias atuais; que confirma as declarações prestadas as fls. 13 na esfera policial. (...)”

Nesse sentido, ressaltar que, nos casos de violência contra mulher, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem relevante importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório. Cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)

__________________________________________________________

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”

(STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.10.2016
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
).

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima, que possui grande relevância, é corroborado por outros elementos de prova, especialmente pelo laudo médico anexado à fl. 25 do Inquérito Policial (ID 8755055).

O réu, por sua vez, em interrogatório judicial, alegou que a denúncia é parcialmente verdadeira, sendo que quem começou as agressões e motivou a ação, para, em suas palavras, se defender, foi a própria vítima. Transcrevo:

“que no dia dos fatos foi fazer a trilha com a vítima na Prainha da Glória, local onde tiveram relação sexual consentida, eis que eram namorados; que no retorno da trilha a vítima reclamou muito da distância e do caminho entre as pedras, bem como do calor; que como a vítima reclamava muito interrogando deixou a vítima para trás, eis que viu que haviam pessoas que estavam ajudando a vítima na travessia; que a vítima ficou nervosa e falava palavrões; que ao chegarem ao local em que estava o carro do interrogando, a vítima partiu para cima do interrogando com o objetivo de agredi-lo e xingando-o; que o interrogando a avisou de que não aceitaria que ela lhe agredisse conforme havia ocorrido em outras ocasiões; que a vítima ”ignorou" o aviso do interrogando e acertou três socos no rosto do interrogando e este então revidou com dois ou três socos no rosto da vítima; que a vítima ficou chocada em razão do interrogando ter revidado, pois nas outras ocasiões o interrogando não havia revidado as agressões; que a vítima disse que chamaria a polícia, mas o interrogando a convidou para irem até a delegacia; que na delegacia o delegado ouviu a vítima, bem como o interrogando; que o interrogando ficou machucado mas não fez exame de lesões corporais, assim como não lavrou boletim de ocorrência sobre os fatos embora tenha sido orientado na delegacia a registrar o boletim; que depois dos fatos eles não reataram o relacionamento; que a vítima é agressiva e já bateu na irmã do interrogando; que o interrogado apesar da situação pediu desculpas aos parentes da vítima; que não teve intenção em agredir a vítima, apenas em revidar as agressões que haviam sido praticadas pela vítima; que em uma ocasião a vítima já quebrou o para-brisa do carro dó interrogando; (...)"

Em que pese as declarações do réu de que agiu para se proteger e revidar de agressões perpetuadas pela vítima, para a configuração da legítima defesa, conforme estabelecido no art. 25 do Código Penal, é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No presente caso, a vítima, uma mulher, apresentava uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem. Essa diferença é relevante para avaliar a proporcionalidade da resposta, que resultou em uma “
escoriações e equimose arroxeada no antebraço direito, além de hematoma palpebral inferior esquerdo que se estendia à região zigomática.
”

Como apoio, cito o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
)

__________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
).

Assim, restando demonstrada a ocorrência de lesão corporal na vítima, entende-se que a conduta do réu se amoldou ao tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, devendo ser acolhida a pretensão condenatória do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

No que tange o pleito recursal pela incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal (
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
), não lhe assiste melhor razão. Discorro.

Embora o réu tenha justificado sua conduta em função do comportamento agressivo da vítima, que teria causado danos ao seu veículo em uma situação anterior, a defesa técnica não apresentou nenhum elemento probatório para embasar essas alegações.

Adicionalmente, é importante destacar que, durante seu interrogatório na delegacia, o réu foi instruído a registrar um boletim de ocorrência e a realizar um exame corporal, o que não fez. Essa omissão fragiliza sua argumentação, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no dispositivo legal mencionado.

Por todo exposto, conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e NEGAR provimento.